Tribunal: STF
Processo: ARE 1259991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O recurso especial interposto pelo agravante não foi admitido pelo Tribunal a quo diante da deficiência na sua fundamentação, da não comprovação do dissídio pretoriano alegado e da imprescindibilidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
    2. Tanto no agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial quanto no regimental oferecido após a decisão da Presidência desta Corte Superior, a defesa limitou-se a repetir as razões esposadas no apelo, sem nada dizer a respeito dos fundamentos que embasaram o decisum que pretende desconstituir.
    3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de execução da reprimenda”. (Doc. 4, p. 168) 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 5, p. 198) 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal. (Doc. 5, p. 208-226)
      O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL GRAVE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. (Doc. 5, p. 250) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, a parte agravante não atacou o único fundamento da decisão agravada, relativo à ausência de demonstração de repercussão geral. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/4/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente